Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DEFENSIVOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO POR MAIORIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, após a unificação das penas, a reincidência, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida.
2. “De consequência, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas e ainda a serem cumpridas pelo condenado, eis que o nosso sistema de execução é pela totalidade dos apenamentos remanescentes, isto é, de forma unificada; e, só por exceção de condenações consideradas isoladamente” (Agravo em Execução Penal n. 0745988-36.2020.8.07.0000).
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.